Tribunal: TJPA
Processo: 0814435-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814435-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: CAETANO RODRIGUES MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C ART. 226, II DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
A ausência de defensor por ocasião da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a cautelar foi decretada após representação da autoridade policial, observadas as outras garantias processuais e constitucionais.
Desta forma, não há qualquer vício na audiência de custódia que possa macular o curso da instrução processual, até mesmo porque, em outros casos, a não ocorrência de audiência de custódia é considerada como mera irregularidade.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi perpetrado pelo Paciente,
que aproveitou-se de sua neta, uma menor de 11 anos de idade, que estava passando uns dias em sua casa, para introduzir o dedo em sua vagina.
Diante da gravidade concreta da suposta conduta delitiva perpetrada, como é cediço em crimes da espécie, para preservar a integridade física e psíquica da vítima menor, outra medida não se impõe no presente momento que não seja a manutenção de sua custódia cautelar, de modo que ainda se busca preservar a instrução criminal, para que não haja temor à mesma e a outras testemunhas na colheita dos depoimentos em juízo e a aplicação da lei penal, para evitar que o mesmo se evada do distrito da culpa
.

PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Chaves/
Pa em que

é
Paciente
Caetano Rodrigues Maia
,
na 73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pela Advogada Carmem Natalina Maia das Chagas, em favor de
CAETANO RODRIGUES MAIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves.

Consta na exordial do writ que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28/03/2022, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, autoridade coatora – acatando representação da autoridade policial em tal sentido – tendo o mandado prisional sido cumprido no dia 19/08/2022, sob a acusação de ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com a sua própria neta Jamile Rodrigues Maia, menor de apenas 11 (onze) anos de idade, no mês de novembro de 2021, aproveitando-se do fato da vítima ter ficado hospedada em sua casa por alguns dias, enquanto a mãe da ofendida estava viajando.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da constrição provisória, a impetrante invoca as seguintes teses: cerceamento de defesa, ante a ausência de advogado constituído ou defensor ad hoc por ocasião da audiência de custódia; inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva; fundamentação inidônea do decreto prisional, e; inaplicabilidade das exigências legais preceituadas no art. 312 do Código de Processo Penal, o que autoriza a aplicação de cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final, requer o deferimento de liminar, com a expedição do alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada.

Distribuídos os autos, indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade apontada como coatora (Id 11378042).

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão (id 11420772), aduzindo:

“(...) In casu, compulsando judiciosamente os autos, constata-se que o paciente foi preso, no dia 19/08/2022, após o cumprimento de mandado de prisão expedido em 28/03/2022.

Alegadamente, segundo relato da autoridade policial, a criança J.R.M., com apenas 11 (onze) anos de idade à época, teria sido abusada sexualmente pelo paciente, avô da própria vítima.

Denúncia oferecida em 02/09/2022 e recebida em 15/09/2022.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (...).

Conforme certidão adunada no evento n° 77678751, o acusado foi devidamente citado no dia 29/09/2022.

No dia 03/10/2022, o acusado, por meio de procuração adunada nos autos, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (...).

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2022 (...).

O feito encontra-se aguardando a realização da instrução processual.

Com as informações supra, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão proferida por este juízo encontra-se devidamente fundamentada com arrimo nos preceitos legais aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, tendo o ato judicial que decretou a prisão sido prolatado mediante decisão fundamentada, nos estreitos limites da legislação em vigor, pode-se inferir, permissa vênia, que não pode estar sofrendo nenhum constrangimento ilegal, por abuso de autoridade ou em face de qualquer ilegalidade, hipóteses que, de lege lata, justificar-se-ia, sim, a concessão do mandamus (...)”

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado alegou cerceamento de defesa
ante a ausência de advogado constituído ou defensor ad hoc por ocasião da audiência de custódia.

Cumpre ressaltar que, em relação à ausência de defensor na audiência de custódia, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de defensor por ocasião da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a cautelar foi decretada após representação da autoridade policial, observadas as outras garantias processuais e constitucionais.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA ORIGEM POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. COMPLEXIDADE DO FEITO, INCIDENTES PROCESSUAIS E PANDEMIA DA COVID-19 QUE JUSTIFICAM A MAIOR DELONGA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO ESTADUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria. Precedentes do STJ.

2. O pedido de revogação da prisão cautelar do agravante, por ausência de fundamentação idônea, não comporta conhecimento, visto que a Corte local, em nenhuma passagem do voto condutor do writ originário, examinou as razões para a decretação/manutenção da prisão preventiva do acusado, por representar reiteração de pedido analisado anteriormente.

3. A alegação de negativa de participação do acusado nas práticas delitivas em apuração, a fim de concessão de sua soltura, sob a representa negativa de autoria, mostra-se tese que não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório, notadamente em ação penal que ainda tramita em primeiro grau de jurisdição, sem a prolação de sentença, como é o caso dos autos.

4. Como é de conhecimento, "não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ" (RHC 111.891/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1º/7/2019).

(...)

5. É cediço que eventual ilegalidade decorrente de excesso de prazo

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 164.778/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Desta forma, não há qualquer vício na audiência de custódia que possa macular o curso da instrução processual, até mesmo porque a não ocorrência de audiência de custódia é considerada como mera irregularidade. Vejamos:

“
HABEAS CORPUS
. (...) NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...). 2- A não realização de audiência de custódia constitui mera irregularidade, mormente quando observada a garantia dos direitos constitucionais do paciente no auto de prisão em flagrante e sobrevindo novo título com a conversão em preventiva, a requerimento do Ministério Público. (...)” (TJGO,HC 5624359-53.2020.8.09.0000,. Des. J.PAGANUCCI JR., 1ª CCriminal, j. em 15/01/2021, DJe de 15/01/2021).

A impetração aponta ilegalidade na prisão do paciente por
ausência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP
, acarretando
falta de fundamentação idônea no decreto preventivo
, salientando as
condições pessoais favoráveis
do mesmo e a possibilidade de
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

No caso em testilha, verifica-se que, após a representação da autoridade policial, a prisão cautelar do paciente C. R. M. foi decretada pelo juízo, estando devidamente justificada, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de representação pela prisão preventiva do nacional
CAETANO RODRIGUES MAIA
,
formulada pela
Delegada de Polícia Civil da Comarca de Chaves, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Em apertada sintese, informou que a criança vítima, com 11(onze) anos de idade, foi abusada sexualmente pelo representado, seu avô paterno.

Narra o caderno inquisitorial que o representado
Caetano Rodrigues Maia aproveitando-se da ausência de demais pessoas adultas na residência da família, aproximou-se da vítima, abaixou suas roupas íntimas e introduziu o dedo em sua vagina, vindo a cessar o ato somente quando a mesma gritou de dor.

Foram ouvidas a genitora da criança, que confirmou os fatos e também juntado relatório circunstanciado da equipe multidisciplinar de assistência social que identificou a veracidade das informações, inclusive certificando que a vítima se encontra abalada, não conseguindo sequer manter contato com pessoas do sexo masculino.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela decretação de prisão preventiva (evento nº 55576619).

É o breve relatório.

Decido.

A prisão preventiva deve ser decretada.
Explico.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve, obrigatoriamente, ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia.

Tendo caráter cautelar, a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e que a decisão esteja fundamentada na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

Pois bem. No caso sob exame, a prisão preventiva é medida cautelar admissível, eis que ao representado está sendo atribuída a prática de crime contra a dignidade sexual, cujas consequências são nefastas para vítima e toda a família.

Segundo consta da peça investigativa, o representado é apontado como suposto autor do crime de estupro de vulnerável, sendo o próprio avô paterno da criança.

Conforme os depoimentos prestados, foi possível constatar que o representado de forma sub-reptícia, adentrou o recinto onde a criança estava, e, de inopino, introduziu um dedo em sua vagina.

Ressalte-se, ainda, que o fato somente foi descoberto após um corrimento vaginal descoberto pela genitora da criança que ao perceber a situação e indagá-la sobre o que tinha acontecido acabou contando os fatos.

Assim, é evidente que os depoimentos colhidos fornecem indícios suficientes de autoria do representado. Presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Com relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública e garantia da conveniência da instrução criminal.

Percebe-se que a conduta imputada ao representado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia direcionada à criança e à concretização dos atos libidinosos que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade.

Outrossim, sua liberdade representa sério risco de reiteração delitiva e, sobretudo, à integridade da menor, visto que o mesmo aproveitou-se de sua relação de parentesco e, dentro da residência familiar, às escondidas, praticou o crime, sendo tal situação bastante comprometedora da própria elucidação do caso, visto que o mesmo possui ascendência sobre a família.

Nesse sentido, ao abordar a questão da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci (In Código de Processo Penal Comentado, 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 581-587), assevera:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [...]”

É evidente que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime. Além disso, a comunidade vem clamando por justiça contra crimes dessa ordem.

Acerca do assunto, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

“Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social". (TJPA, Habeas Corpus nº 20093007649-0 (79929), Câmaras Criminais Reunidas do TJPA, 17.08.2009, DJe 20.08.2009).

E, como se sabe, em crimes que assolam e atemorizam a sociedade, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente, a fim de trazer aos que tomam conhecimento desses fatos a certeza de que existe justiça e punição para os criminosos, podendo, com isso, haver segurança para os que se mantém na linha correta de comportamento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já deixou assente que:

“[...] A periculosidade do acusado, evidenciada diretamente pelas circunstâncias, antecedentes e modus operandi na prática do crime, bastam, de per si, em delitos graves, para embasar a segregação cautelar no resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Habeas corpus indeferido.” (HC nº 8.430/RS, DJ de 16/08/1999, Rel. Ministro FELIX FISCHER).

No caso em análise, percebe-se que o representado demonstrou total desprezo pela dignidade da pessoa humana.

Agiu com frieza de comportamento, aproveitando-se de uma criança de apenas 11 (onze) anos, que sequer tem idade para o despertar da sua sexualidade. É inegável, portanto, que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação na comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta ser imediatamente reestabelecida.

Com efeito, não restam dúvidas que a não decretação da segregação cautelar neste momento imporá um sério risco à integridade da vítima, até mesmo porque ao que tudo indica o representado mora nas proximidades da residência da mesma e tem total acesso por ter relação de parentesco, sendo mais um motivo, portanto, para assegurar a conveniência da instrução.

A meu sentir, portanto, com fundamento nos artigos 282, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO
a prisão preventiva do nacional
CAETANO RODRIGUES MAIA
. (...)”.

Verifica-se que a decisão foi devidamente motivada em dados concretos emanados dos autos, considerando existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
perpetrado pelo Paciente, que aproveitou-se de sua neta, uma menor de 11 anos de idade, que estava passando uns dias em sua casa.

Neste diapasão, vê-se que a manutenção da segregação cautelar do paciente, de fato, se revela imperiosa de modo a restabelecer o equilíbrio social (ordem pública) lesionada, tendo em vista a gravidade concreta na suposta conduta delitiva perpetrada, a qual se coaduna em suposto estupro contra uma menor de idade de 11 (treze) anos à época do delito.

Diante da gravidade concreta da suposta conduta delitiva perpetrada, como é cediço em crimes da espécie, para preservar a integridade física e psíquica da vítima menor, outra medida não se impõe no presente momento que não seja a manutenção de sua custódia cautelar, de modo que ainda se busca preservar a instrução criminal, para que não haja temor à mesma e a outras testemunhas na colheita dos depoimentos em juízo e a aplicação da lei penal, para evitar que o mesmo se evada do distrito da culpa.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ademais, deve-se, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE – DECISUM MINIMANETE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada. (2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar.

O Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e indeferiu o pedido de substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, por não se revelarem adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação da ordem.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/11/2022